Tribunal: TJSP
Processo: 1003198-30.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003198-30.2019.8.26.0077/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ORLANDO JUNQUEIRA, são embargados SUPERVISOR DE
PAGAMENTO DE INATIVIDADE MILITAR/ DIRETOR SPPREV, ESTADO DE
SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003198-30.2019.8.26.0077/50000 -Voto no
2
Voto no 18430
Embargos de Declaração no 1003198-30.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Orlando Junqueira
Embargado(a)(s): Estado de São Paulo e outros
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão no julgado. Descabido
o arbitramento de honorários advocatícios em mandado de
segurança, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do
STJ. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 229/235 que, à unanimidade de votos, negou provimento aos
recursos oficial e de apelação.
A embargante sustentou a necessidade de fixação de
honorários advocatícios.
Contrarrazões (fls. 11/12).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003198-30.2019.8.26.0077/50000 -Voto no
3
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Como é sabido, em sede de mandado de segurança não é
cabível a fixação dos honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do
STF e 105 do STJ:
“Súmula 512 - Não cabe condenação em honorários de
advogado na ação de mandado de segurança.
Súmula 105 - Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios.”
Portanto, nota-se que não há que se falar em fixação de
honorários advocatícios no caso tem tela, como pretende o embargante.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do
Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003198-30.2019.8.26.0077/50000 -Voto no
4
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator